Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724647-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIVINO BARBOSA RECORRIDO: ADILSON AZEVEDO BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. I – A r. decisão prolatada na primeira fase da ação de exigir contas é decisão parcial de mérito que estabelece o dever de prestar contas e não examina o mérito delas; por isso não há arbitramento de honorários. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser cabível na primeira fase da ação de exigir contas julgada procedente a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 22105677-Pág.18, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003